Tribunal: STF
Processo: RE 89901
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
EDITAL. REVELIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSOR DATIVO (DISPENSA DA
INTIMAÇÃO). - DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO, QUANDO
SE TRATAR DE INTIMAÇÃO POR EDITAL DO RÉU NÃO ENCONTRADO PARA CIENCIA
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 392, VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.